Tribunal: TJDFT
Processo: 0009744-81.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA PROFERIDA PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. SENTENÇA CASSADA.
1. A regra geral do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, que vincula o juízo de execução àquele que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não se aplica às hipóteses de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes.
2. Inexistindo regra de competência que justifique a distribuição do pedido individual de cumprimento de sentença à Vara da Infância e Juventude, deve prevalecer a competência do Juízo Fazendário, conforme o art. 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/2008).
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.